Tribunal: STF
Processo: AI 578947
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
   IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS.
   AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO USO, AO CONSUMO E À
   INTEGRAÇÃO DO ATIVO FIXO. PERÍODO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.
   87/96: INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO CREDITAMENTO. PRECEDENTES.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.